Tribunal: TJDFT
Processo: 0010390-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO (ART. 303, § 1o C/C ART. 302, § 1o, I, AMBOS DO CTB). RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. NÃO CABIMENTO NA ESFERA PENAL. CULPA DO RÉU COMPROVADA PELA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E POR CONDUZIR O VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA A AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 298, III, CTB. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. RAZÃO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a embriaguez do motorista e a ausência de permissão ou habilitação para dirigir, fica demonstrada a culpa do tipo descrito no artigo 303, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa no trânsito) pela imprudência e imperícia.
2. É inviável a absolvição do crime de lesão corporal em decorrência de culpa concorrente da vítima, porque no Direito Penal não se admite a compensação de culpas.
3. No caso, o réu embriagado conduziu um veículo automotor sem permissão ou habilitação para dirigir, atingindo o retrovisor direito do carro no antebraço esquerdo de pedestre que andava na pista de rolamento rente ao meio fio, provocando lesão corporal.
4. Em atendimento ao princípio da especialidade, aplica-se a causa de aumento da pena do art. 303, § 1o, c/c o art. 302, § 1o, inciso I, e não a agravante genérica do art. 298, inciso, III, todos do Código de Trânsito Brasileiro no crime de lesão corporal culposa majorado pelo condutor não possuir permissão ou habilitação para dirigir.
5. Aplica-se a razão de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois não foi utilizada fundamentação concreta e específica para o aumento em fração superior.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir a razão de 1/6 (um sexto) referente a circunstância judicial desfavorável da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena do crime de embriaguez ao volante (art. 306, CTB), não afetando, contudo, a total da pena fixado pelo Juízo a quo.